Tribunal: STF
Processo: ARE 1458196
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-22
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA. REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. SERRA TALHADA. PLEITO DE PAGAMENTO DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO NÃO OBSERVADA. PRESTAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. QUINQUÊNIOS. EMENDA À CONSTITUIÇÃO ESTADUAL Nº 16/99. ALTERAÇÕES NA LEI ESTADUAL Nº 6.123/68. APLICABILIDADE IMEDIATA NO ÂMBITO MUNICIPAL. IMPOSSIBILIDADE. AUTONOMIA DO ENTE FEDERATIVO. NECESSIDADE DE LEI LOCAL. EDIÇÃO DE LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 358, EM 30 DE AGOSTO DE 2019, SUPRIMINDO QUINQUÊNIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. DIREITO ADQUIRIDO À PERCEPÇÃO DO ADICIONAL ANTERIOR À LEI. REEXAME NECESSÁRIO DESPROVIDO. APELO PREJUDICADO. DECISÃO UNANIME.



    1 - Cumpre afastar a tese de ser indevida a concessão de gratuidade judiciária à parte Autora. Como cediço, o CPC/2015, dispõe em seu art. 99, § 2º e 3º, que se presume verdadeira a simples alegação de hipossuficiência. A parte Requerente não mais precisa comprovar sua miserabilidade para que lhe seja concedida a gratuidade judiciária, tendo o Município se limitado a afirmar que a parte autora não faz jus à aludida benesse.



    2 - Não há como se acolher a tese de prescrição de fundo de direito, por se tratar prestação de trato sucessivo, de modo que apenas estariam prescritas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação, mas não o direito de reclamar judicialmente a situação de ilegalidade, ex vi da Súmula nº 85 do Superior Tribunal de Justiça. Não se observa, ainda, ter havido negativa inequívoca e formal do direito reclamado, eis que não foram acostadas cópias de Processo Administrativo ou negativa formal da Administração.



    3 - No mérito, verifica-se que a Lei Municipal n.º 756/90, que instituiu o regime jurídico único para os servidores do Município de Serra Talhada, bem como o art. 24 da Lei Orgânica do Município, adotaram os dispositivos da Lei Estadual nº 6.123/68 ao regime dos servidores municipais. Foi incorporado, por conseguinte, o dispositivo que assegurava aos servidores públicos estaduais o adicional por tempo de serviço.



    4 - Com o advento da Emenda Constitucional Estadual nº 16/99, restou extinta a aludida gratificação no âmbito dos Estados. Não obstante, o Município de Serra Talhada deixou de editar legislação própria a revogando. Não é possível, contudo, a supressão automática do direito à percepção dos quinquênios em razão das modificações operadas na legislação estadual, conforme entendimento da Súmula 128 deste Eg. Tribunal.



    5 - As alterações à legislação estadual não têm aplicabilidade imediata no âmbito municipal, na medida em que este ente federado detém autonomia própria (autoorganização, autogoverno, autoadministração e autolegislação), ou seja, independe das disposições estaduais.



    6 - Vale frisar que, somente em 30 de agosto de 2019, com a publicação da Lei Complementar Municipal nº 358, o município de Serra Talhada extinguiu o direito à percepção da gratificação adicional por tempo de serviço. Dessa forma, agiu corretamente o julgador monocrático ao limitar os efeitos da condenação observando o seu tempo de serviço e a data limite de 29 de agosto de 2019 (dia anterior à publicação da Lei Complementar Municipal nº 358 de 30 de agosto de 2019), para que o município efetue o pagamento das prestações vencidas relacionadas as “gratificações adicional por tempo de serviço” (quinquênios) que a parte autora faz jus.



    7- Quanto ao pleito de majoração dos honorários na fase recursal, há de se aplicar o inciso II, §4º do art. 85 do NCPC, visto tratar-se de sentença ilíquida.



    8. Reexame necessário a que se nega provimento, mantendo-se a sentença em todos os seus demais termos, prejudicada a apelação.



    9 – Decisão Unânime.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 11 do ADCT; 35, IV; e 125, § 2º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:  



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. INCORPORAÇÃO. LEIS COMPLEMENTARES 13/1994 E 33/2003 DO ESTADO DO PIAUÍ. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. INOCORRÊNCIA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. POSSIBILIDADE MESMO QUANDO NÃO APRESENTADAS AS CONTRARRAZÕES PELA PARTE RECORRIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE nº 1.185. 290/PI-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 8/4/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 12.03.2018. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL APOSENTADO. HORAS-EXTRAS INCORPORADAS. ADICIONAIS POR TEMPO DE SERVIÇO E SEXTA-PARTE. REAJUSTES. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE LEI ESPECÍFICA. REEXAME DA LEGISLAÇÃO LOCAL APLICÁVEL À ESPÉCIE (LEIS MUNICIPAIS 2.217/88 E 2.308/1990). INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO STF. SÚMULA VINCULANTE 37. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Conforme jurisprudência desta Suprema Corte, a inovação de fundamentos no agravo regimental é incabível. 2. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que se chegou no acórdão recorrido, no sentido de que as horas-extras possuem a mesma natureza de salário-base para a concessão dos reajustes pleiteados, seria necessário o exame da legislação local aplicável à espécie (Leis Municipais 2.217/88 e 2.308/1990). Incidência da Súmula 280 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC” (ARE nº 1.086.444/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 21/5/19).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de setembro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente